Tribunal: TJPA
Processo: 0003593-36.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003593-36.2020.8.14.0401

APELANTE: CRISTIANO SANTOS FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0003593-36.2020.814.0401

COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DA 4ªVARA CRIMINAL DE BELÉM-
PA

APELANTE:
CRISTIANO SANTOS FONSECA

REPRESENTANTE LEGAL
:
GEIZE MARIANA COELHO LINS (OAB-PA Nº 23.826)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA:
DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, ÚLTIMA PARTE DO CPB).

PRELIMINAR

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
. NÃO CONHECIMENTO.
No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental dos acusados.

DO MÉRITO

LEGÍTIMA DEFESA
–
INOCORRÊNCIA
. Para que se configure a legítima defesa, enquanto causa de excludente da ilicitude de uma determinada conduta típica, faz-se necessária a configuração dos seguintes requisitos: reação a uma agressão atual ou iminente e injusta; defesa de um direito próprio ou alheio e moderação no emprego dos meios necessários à repulsa, inocorrência no caso concreto.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
TESE REJEITADA.
O
crime
de
latrocínio
, também conhecido como
roubo
qualificado seguido pelo resultado morte, previsto no § 3º do artigo 157, do Código Penal, caracteriza-se por ser um
crime
complexo, pois exige
para
a sua configuração, além do
animus necandi
(intenção de matar), o
animus furandi
(intenção de furtar) antecedente, isto é, preexistente à conduta do agente. A tese do apelante de desclassificar o
crime
de
latrocínio
não merece prosperar, uma vez que o apelante teve a intenção de roubar os bens que estavam na casa da vítima, independentemente de ter efetuado 04 (quatro) lesões pérfuroincisas, produzidas por instrumento pérfucortante (faca), pois sua atitude, foi crucial para o bom desenvolvimento da ação delituosa. Os bens jurídicos atingidos na prática do tipo penal, quais sejam, a vida e o patrimônio, ocorreram nas mesmas circunstâncias, de maneira simultânea, existindo, assim, nexo causal entre as condutas praticadas pelo apelante e os resultados alcançados.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA
.
TESE REJEITADA
.
Diante do caso em tela, o magistrado sentenciante aplicou a pena em sua proporção e razoabilidade ao apelante, o que não se justifica a sua redução, razão pela qual deva ser mantida.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
IMPOSSIBILIDADE.
N
o processo penal,
ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes do STJ.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Câmara Criminal Isolada, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de
abril
de dois mil e
vinte e dois
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
25
de abril de
2022
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0003593-36.2020.814.0401

COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-
PA

APELANTE:
CRISTIANO SANTOS FONSECA

REPRESENTANTE LEGAL
:
GEIZE MARIANA COELHO LINS (OAB-PA Nº 23.826)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA:
DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CRISTIANO SANTOS FONSECA
por intermédio
de Advogada constituída
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara
Criminal de Belém
/PA
(id.6875101) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
20 (
vinte
) anos de reclusão e
10
(
dez
)

dias-multa
,
em regime
inicialmente
Fechado.

Narrou à denúncia
(id.6675014),
que no dia
14/02/2020, por volta das 18h, na Travessa Cristina Cardoso, na Vila do Manoel, bairro Cabanagem, municipio de Belém, matou LEVI VIEIRA DA SILVA e em seguida subtraiu uma televisão que se encontrava no imóvel pertencente à referida vítima.

Consoante o relato dos autos, no momento do crime, alguns vizinhos da vítima escutaram pedidos de socorro e ao saírem em via pública para verificar o ocorrido, observaram o réu visivelmente nervoso, saindo do kit-net onde a vítima morava. Diante disso, a vizinhança perguntou ao acusado o que estava acontecendo no local, tendo ele respondido que seria apenas “doidice” de Levi.

Contudo, ao notarem que o recorrente apresentava arranhões nos braços e no pescoço, os vizinhos decidiram ingressarem no imóvel da vítima quando avistaram CRISTIANO saindo do local, empurrando uma bicicleta com uma televisão na garupa, esta subtraída do interior da residência da vítima e dentro da residência constataram que LEVI estava bastante ensanguentado e sem vida. Em seguida, os populares saíram em perseguição ao réu e conseguiram detê-lo até a chegada dos policiais militares.

Consta dos autos que houve uma discussão entre ambos, culminando nos golpes desferidos pelo denunciado na vítima, que evoluiu a óbito. Outrossim, como dito, verificou-se que o increpado, após matar o ofendido, subtraiu sua televisão. Oportuno destacar, ademais, que a faca utilizada no delito não foi encontrada.

Por essa razão, o ora apelante
e outros
fo
ram
denunciado
s
como incurso na pena do art. 157, §3º, II, do CPB.

A denúncia foi recebida em 23 de março de 2020 (id.6675016).

Em sentença prolatada em 29/01/2021 (id.6675089), o juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar
CRISTIANO SANTOS FONSECA
, como incurso na pena do art. 157, § 3º, II, do CPB, a pena de
20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime fechado
.

Em razões recursais
(id.6675100), o recorrente
CRISTIANO SANTOS FONSECA

pugnou
preliminarmente
a) o direito do réu recorrer em liberdade,
no mérito
: a) absolvição do recorrente sob alegação de legítima defesa; subsidiariamente b) desclassificação do crime de latrocínio, para homicídio qualificado; c)redimensionamento da pena aplicada, com afastamento das agravantes, com a fixação da pena no mínimo legal; d) redução da pena de multa aplicada e d) seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Em sede de contrarrazões
(id.6675119), o representante do Ministério Público
se manifestou pelo
conhecimento
e
não
provimento
do recurso
de apelação interposto em favor de
CRISTIANO SANTOS FONSECA
, pleiteando a integral mantença da sentença prolatada
.

Nesta instância superior
(id.8405611), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio d
o
Dr.
Marcos Antonio Ferreira das Neves
, pronunciou-se pelo
conhecimento

do recurso de apelação, para que no mérito, seja
negado provimento
, mantendo-se incólume a sentnça ora verastada.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à Revisão.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

PRELIMINAR

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DO APELANTE

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violação ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão. 3. Não há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovação exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, julgo prejudicado o apelo neste ponto.

1.

DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA LEGITIMA DEFESA

Neste capítulo a Defesa requer a absolvição, sob alegação de legítima defesa, arguindo que o apelante apenas tentou se defender das agressões físicas que foram iniciadas pela vítima.

Não acolho o requerimento da Defesa.

O artigo 25 do Código Penal descreve a Legítima Defesa,
in verbis:

Art. 25
- Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Com efeito, para que se configure a legítima defesa, enquanto causa de excludente da ilicitude de uma determinada conduta típica, faz necessária a configuração dos seguintes requisitos: reação a uma agressão atual ou iminente e injusta; defesa de um direito próprio ou alheio e moderação no emprego dos meios necessários à repulsa.

Segundo NUCCI, “é a defesa necessária empreendida contra agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro, usando, para tanto, moderadamente, os meios necessários. Valendo-se da legítima defesa, o indivíduo consegue repelir as agressões a direito seu ou de outrem, substituindo a atuação da sociedade ou do Estado, que não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, através dos seus agentes. A ordem jurídica precisa ser mantida, cabendo ao particular assegurá-la de modo eficiente e dinâmico”. Nucci, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2005.p. 222.

Em juízo
a testemunha
EVANDRO DE OLIVEIRA BARBOSA

foi claro em delimitar as circunstâncias do crime, destaco trecho de seu depoimento:

“QUE é vizinho
dos envolvidos no crime, e disse que chegou do serviço por volta de 18:30, quando foi informado por sua filha que ela achava que o acusado, que reside em um quarto próximo/a sua residência, havia matado um homem, visto que ouviu um senhor gritando pedindo socorro. QUE em um primeiro momento não foi até o local, pois viu o acusado com uma faca grande na entrada da residência. QUE sua filha chegou a interpelar o acusado sobre o que havia acontecido com a vítima, tendo o réu dito que a vítima estava sentindo dores, mas que já havia passado, o que de fato ocorreu, em virtude de seu óbito. QUE com a chegada de outras pessoas ao local, o acusado ficou preocupado, entrou pelo portão e pegou uma bicicleta, uma televisão e uma mochila, contendo um DVD e a faca utilizada no crime; QUE posteriormente foram pegos quando de sua detenção por populares. QUE a faca não retirada de dentro da mochila, porque ninguém quis pegá-la, mas aparentemente não estava ensangüentada. QUE o corpo da vítima Levi Vieira da Silva também não estava muito ensangüentado, mas verificou cinco estocadas no corpo. QUE o réu foi pego com a televisão subtraída da vítima. QUE ele e outros vizinhos ficaram desconfiados de que havia ocorrido o crime, visto que a vítima estava gritando e de repente não ouviram mais gritos, assim, foram até a residência de Levi Vieira e verificaram que já estava morto, deitado no chão perto da porta da casa, com muito pouco sangue no local e cinco facadas pelo corpo, sendo que o acusado já estava longe, se evadindo do local de bicicleta, porém foi perseguido pela testemunha e outros vizinhos, até que foi alcançado(...)”

No mesmo sentido, destaco trecho do depoimento da testemunha
CARLOS ROBERTO BARBOSA BALTAZAR
, declarando:

“QUE
é vizinho dos envolvidos no crime; QUE e relatou que quando chegou do trabalho soube que havia ocorrido alguma situação envolvendo o acusado e a vítima. QUE viu o acusado saindo da vila onde ele e o ofendido moravam, carregando a televisão subtraída. QUE ao correr até a residência de Levi, constatou que a vítima estava morta. QUE na seqüência dos fatos, ele e outros homens correram até que conseguiram alcançar e capturar o acusado. QUE quando perguntaram a Cristiano acerca dos fatos, ele apenas informou que a vítima estava gritando porque estava com dores. QUE o acusado estava carregando consigo a televisão subtraída do ofendido, bem como um DVD dentro de uma mochila. QUE o local na casa da vítima onde ficava a televisão estava todo quebrado, o que gerou a desconfiança de que o aparelho seria do ofendido (...)
.”

Ao ser ouvida a informante
RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA
, prestou os seguintes esclarecimentos:

“QUE é filha da vítima, e tomou conhecimento do fato pouco tempo depois do ocorrido; QUE ao chegar no local do crime, confirmou a morte de seu pai. QUE soube que o acusado havia sido o responsável pelo delito, eis que populares o capturaram após o ocorrido. QUE o acusado roubou o pai, e que seria viciado em drogas. QUE a televisão subtraída foi devolvida para ela na delegacia de polícia após ser recuperada por populares, e se encontra em sua residência. QUE afirmou que o réu também subtraiu um botijão de gás da casa de seu pai.”

A testemunha compromissada
ELTON JHONES PEREIRA SARGES
, policial militar, informou:

“QUE foram convocados para se dirigirem até a delegacia da Cabanagem, onde estava ocorrendo uma aglomeração de pessoas. QUE chegando no local, várias outras viaturas também foram encaminhadas para lá, visto que havia informação da tentativa de linchamento do acusado; QUE havia se homiziado na delegacia. QUE sua viatura foi designada para fazer a apresentação do acusado na delegacia da Marambaia, para que fosse tirado da Seccional da Cabanagem, porquanto havia muitos populares exaltados no local, e soube por terceiros acerca dos detalhes do crime, que culminou na morte do ofendido. QUE não foi até o local onde estava o corpo de Levi Vieira da Silva. QUE não foi entregue a ele nenhum bem da vítima.

As testemunhas de defesa
CHAINA DOS SANTOS SILVA, FELIPE RODRIGUES GOMES
e
JONATAS ANDRADE RIBEIRO
tomaram apenas conhecimento dos fatos e souberam que o acusado afora detido na rua com uma televisão.

Ao ser ouvido em juízo o réu
CRISTIANO SANTOS FONSECA
, disse:

“QUE a televisão foi, na realidade, pega por conta de uma dívida que o acusado tinha para com ele; QUE disse que quando foi pegar a televisão, a vítima tentou esfaqueá-lo, mas que ele conseguiu tomar a faca, e posteriormente caíram no chão. QUE depois saiu do local com a televisão, mas foi pego por populares, próximo à casa de sua mãe.”

A autoria e materialidade do crime de latrocínio encontra-se devidamente comprovada pelos testemunhos colhidos em Juízo, bem como pelo Termo de Entrega (id.6675000), Termo de Exibição e Apreensão (id.6675001) Relatório de Levantamento de Local de Crime e Diligências Preliminares (id.6675007) realizado na residência da vítima LEVI VIEIRA DA SILVA que apresentava 4 (quatro) lesões em decorrência de ação mecânica provocada por arma branca (faca), bem como apresentava lesões com características de defesa. O Laudo Pericial de Levantamento de Local de Crime com Cadáver nº 2020.01.000568-CCV (id.6675078) constatou que a vítima foi abordada e surpreendida a golpe de instrumento perfurocortante, onde constatou uma lesão na mão esquerda (dorso) do cadáver evidencia reação instintiva de defesa esboçada pela vítima enquanto estava sofrendo a agressão, indicando que ela (vítima) estava viva e consciente durante a ação, porém, como dito, trata-se de uma reação por instinto, não sendo suficiente para caracterizar que foram dadas à vítima condições plenas para que ela pudesse evitar a agressão, atestando que o local supracitado ocorreu morte violenta de natureza homicida, em cujo corpo da vítima apresentava 04 (quatro) feridas pérfuroincisas, produzidas por instrumento pérfucortante.

Não há como alegar Legítima Defesa, justificando uma agressão provocada por
arma branca (faca)
que ocasionou a morte de
uma
vítima, com a arguição de que
a v
í
tima teria iniciado a agress
ã
o contra o acusado quando fora pegar a televis
ã
o, momento que
o apelante teria
tirado a faca das m
ã
os da v
í
tima, vindo a ca
í
rem no ch
ã
o
.

Em nenhum momento, houve comprovação de que a vítima
LEVI
tenha ameaçado/agredido o réu inicialmente, muito pelo contrário, o réu quando fora abordado por testemunhas, do motivo pelo qual a vítima estaria gritando, respondeu que era pelo fato de estar sentido dores, entretanto, as testemunhas ouvidas pelo
ju
í
zo
foram incisivas ao afirmarem que o apelante
ap
ó
s o fato delituoso
“
se evadiu do local de bicicleta, carregando consigo a televisão subtraída do ofendido, bem como um DVD dentro de uma mochila porém foi perseguido pelos vizinhos do ofendido, até que foi alcançado.”

Outrossim, para que se configure a legítima defesa, é necessário que a ação seja imediata para repelir agressão real ou iminente, usando-se de meios moderados, o que não ocorreu no caso em tela, pelo contrário ficou evidenciado a total desproporcionalidade e excesso no ataque perpetrado pelo apelante à vida da vítima
, uma vez que fora atestado que
o ofendido apresentava 04 (quatro) feridas pérfuroincisas, produzidas por instrumento pérfucortante.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TESE DE LEGITIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. INDISCUTÍVEL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. A tese de legítima defesa não encontra amparo nos autos, pois o próprio recorrente afirma que agrediu de maneira desproporcional a vítima, o que resta atestado no laudo de exame de corpo de delito. Ademais, verifica-se que os recorrentes afirmam que a vítima lhes agredia com palavras, enquanto que ambos passaram a lhe agredir fisicamente, sendo que eram dois agressores contra uma vítima, o que demonstra covardia e afasta, de vez, a tese da excludente de ilicitude, visto que claramente ausentes os requisitos do artigo
25
do
Código Penal
, quais sejam, injusta agressão, atual ou iminente, preservação de um direito próprio ou de outrem, e que a agressão seja repelida por meios necessários ou moderados. 2. O magistrado de piso apontou provas concretas de autoria e materialidade delitivas, em especial o laudo de corpo de delito realizado na vítima e o seu depoimento seguro e harmônico com as demais provas dos autos, inclusive os depoimentos em juízo dos réus, que confessam as agressões, não havendo, portanto, que se falar em insuficiência de provas àa1 ensejar sua absolvição. 3. É assente em nossa jurisprudência que a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando se encontra em consonância com as demais provas do caderno processual, como in casu, onde há um conjunto probatório robusto e apto a embasar o édito vergastado. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
(TJ-PA. APL: 00148446620118140401, Relator: Ronaldo Marques Valle, Data de Julgamento: 27/09/2016, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/09/2016).

Diante dos fundamentos expostos, n
ã
o acolho o pedido em quest
ã
o.

2.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA HOMICÍDIO QUALIFICADO

Requer a defesa a desclassificação da conduta para o crime de homicídio qualificado, ao argumento de não ser possível afirmar que o réu tenha agido com a intenção de ocasionar a morte de vítima. Alegou, ainda, ser a figura da tentativa incompatível com o dolo eventual.

O delito de latrocínio configura crime contra o patrimônio qualificado pela morte. Assim a vontade do agente é ofender o patrimônio da vítima, valendo-se, para tanto, da morte como meio. Se a intenção inicial do agente era apenas a morte da vítima (animus necandi), mas após a consumação do crime de homicídio, resolve subtrair os seus bens, responderá pelo crime de homicídio em concurso com furto

Não sendo o presente

caso, como já explicitado, a intenção do réu era de ceifar a vida da vítima com intuito de assegurar o roubo cometido. Logo, correta a capitulação da conduta delitiva na segunda parte do art. 157, § 3º, II, ambos do Estatuto Repressivo, dada pelo ilustre magistrado sentenciante, qual seja, latrocínio em sua forma consumada. Em face disso, nenhuma dúvida subsiste a respeito da autoria e da configuração do crime de latrocínio narrado na inicial, sendo impossível reconhecer a pretensão desclassificatória em qualquer das formas levantadas, restando cediço que a presunção de inocência somente milita em favor dos agentes quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal, situação bem diferente da delineada nestes autos.

Não atesto cabimento no pedido da Defesa, uma vez que restou comprovado, através da prova testemunhal e do laudo pericial, que o apelante, praticou o crime de latrocínio.

O
crime
de
latrocínio
, também conhecido como
roubo
qualificado seguido pelo resultado morte, previsto no § 3º do artigo 157, do Código Penal, caracteriza-se por ser um
crime
complexo, pois exige
para
a sua configuração, além do
animus necandi
(intenção de matar), o
animus furandi
(intenção de furtar) antecedente, isto é, preexistente à conduta do agente. A tese do apelante de desclassificar o
crime
de
latrocínio
não merece prosperar, uma vez que o apelante teve a intenção de roubar a bens que estavam na casa da vítima, assumindo o risco de sua empreitada, independentemente de ter efetuado 04 (quatro) lesões pérfuroincisas, produzidas por instrumento pérfucortante (faca), pois sua atitude, foi crucial para o bom desenvolvimento da ação delituosa, os bens jurídicos atingidos na prática do tipo penal, quais sejam, a vida e o patrimônio, ocorreram nas mesmas circunstâncias, de maneira simultânea, existindo, assim, nexo causal entre as condutas praticadas pelo apelante e os resultados alcançados.

Nesse sentido o acusado/apelante causou a morte da vítima para garantir a subtração da
res furtiva.
Não havendo que se falar em desclassificação do crime de latrocínio para homicídio, notadamente não há evidência de desígnios autônomos entre a morte da vítima e o suposto crime de roubo, após a morte do ofendido. Incontestável que as quatro lesões causadas na vítima com arma branca (faca), e que, diante das particularidades do caso, possivelmente existente
animus necandi
na conduta delitiva do réu.

Confirma-se que, estando o roubo diretamente associado a morte de um indivíduo que seja aquele que teve a coisa móvel subtraída, ocorrerá sim o latrocínio.

3.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

No que tange ao pedido da defesa de redimensionamento da pena aplicada pelo magistrado sentenciante, em razão da sua desproporcionalidade, devendo ser aplicada a pena no seu patamar mínimo, assim como pugna pela retirada das circunstâncias agravantes referentes à surpresa e o motivo torpe, além da aplicação da fração máxima de 2/3 correspondente à tentativa, e a diminuição da pena de multa aplicada em razão da condição econômica do réu, adianto
prima facie
que
acolho

em parte
as pretensões requeridas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 –

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória (ID. 6675089), nota-se que na
1ª fase
da dosimetria da pena, o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou as penas-base para o apelante em
20 anos e 06 (seis) meses de reclusão
, para o crime tipificado no art. 157, § 3º, 2ª parte, do Código Penal, exasperando-a do mínimo legal em razão da valoração negativa das seguintes circunstâncias judiciais do art. 59 do Código penal
(culpabilidade, motivos, circunstância, consequências) não
fundamentando de forma idônea as referidas majorações.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, verifico que a sentença guerreada reconheceu 4 (quatros) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao ora apelante, conforme decisão que trago a colação
in verbis
:

“
Culpabilidade
evidenciada nos autos, tendo o réu CRISTIANO SANTOS FONSECA agido com dolo bastante intenso; com antecedentes imaculado; sobre a conduta social e a personalidade do agente, não se tem maiores informações;
motivos
não o favorecem, eis que nada justifica o crime praticado;
circunstâncias do crime
não o recomendam uma vez que o crime foi praticado sem chance de defesa para a vítima, bastante mais idosa que o acusado;
conseqüências
extrapenais foram graves para essa espécie de delito, com a morte da vítima; não há provas nos autos de que a vítima tenha contribuído para a prática da infração penal. A situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60), tanto que praticou um crime contra o patrimônio
.” Grifei .

No presente caso, o juízo singular incorreu em
erro de julgamento
porque
valorou negativamente as circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos e consequências do crime
de

forma
genérica e abstrata
, sem fazer referência aos elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais)
.

Muito embora o juízo de primeiro grau tenha considerado as circunstâncias (
culpabilidade, motivo e consequências
) negativas, entretanto, o quantum aplicado
não merece ser reformado
, tendo em vista que persiste uma circunstância judicial devidamente justificada, qual seja,
circunstâncias do crime
,
a vista dos elementos concretos extraídos dos autos, logo
é lícito o distanciamento da reprimenda basilar de modo discricionário e proporcional, de acordo com o livre convencimento motivado do magistrado.

Nesse sentido é a Súmula nº 23 desta Corte:

Súmula nº 23
- "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Diante dos fundamentos exposto,
mantenho
o
quantum
aplicado na 1ª fase da dosimetria da pena.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Não acolho o referido pleito.

A diminuição da pena pecuniária requerida pela defesa alegando que o acusado não possui condições financeiras não deve prosperar, a quantidade imposta ao acusado foi 10 (dez) dias-multa estabelecido de 1/3 (um trigésimo) do salario mínimo vigente ao tempo do fato não se mostra desprovido de razoabilidade e proporcionalidade considerando o juiz a pena multa suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado.

O Art. 157 do Código Penal, assim dispõe:

“Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

§3º Se da violência resulta:

II-
morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos,
e multa. Grifei.

A baila o entendimento pacificado em nossos tribunais,
in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DA DEFESA - TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA PENA - EXCLUSÃO OU DIMINUIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E FIXADA EM OBEDIÊNCIA AO SISTEMA LEGAL - RECURSO IMPROVIDO.

A pena de multa é cumulativa com a pena privativa de liberdade, sendo incabível sua exclusão ou redução, quando fixada nos limites legais, um pouco acima do mínimo, face a natureza e a quantidade da droga apreendida e em conformidade com as condições econômicas da apelante, nos termos do art.
43
da Lei n.
11343
/06
.
(TJ-MS - ACR: 26667 MS 2009.026667-4, Relator: Juiz Manoel Mendes Carli, Data de Julgamento: 25/01/2010, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 29/01/2010).

Diante do caso em tela, o magistrado sentenciante aplicou a multa em sua proporção e razoabilidade ao apelante, o que não se justifica a sua redução, razão pela qual deva ser mantida a aplicada ao apelante.

5.
DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA:

Por fim, requer o apelante a concessão do benefício da justiça gratuita.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal, mantendo a pena aplicada ao apelante
CRISTIANO SANTOS FONSECA
em
20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
em regime inicialmente fechado
, pelo crime tipificado no artigo
157, §3º, segunda parte, do Código Penal Brasileiro. Mantido os termos da sentença.

É o como voto.

Belém/PA, 25

de abril de 20
22
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/05/2022